Tribunal: TJDFT
Processo: 0727394-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727394-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: FABRICIO CARVALHO DE MATTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO e KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 199266516, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A, in verbis: “Na decisão de id. 193098687, foi deferida o requerimento de nova avaliação do imóvel penhorado, sendo determinada a expedição de ofício ao Juízo deprecado para a efetivação de nova avaliação por oficial de justiça, bem como a expedição de ofício ao Juízo da 2a Vara de Cristalina/GO para que realize a transferência dos valores depositados na carta precatória no 5413065-74.2020.8.09.0036 para conta judicial vinculada ao presente feito. Na petição de id. 196208729, o terceiro interessado Fabrício César Paiva requer que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento no 0711944-49.2024.8.0.0000. No id. 196233193, o arrematante Fabrício Carvalho de Mattos peticiona noticiando que distribuiu a carta precatória, processo no 5698862-29.2023.8.09.0036, no Juízo de Cristina/GO, com a finalidade de ser imitido na posse do imóvel arrematado, sendo que em 10/04/2024 o oficial de justiça, na presença de funcionário do executado e de uma equipe de agrimensores e prepostos do arrematante, alertou ao executado para franquear acesso às pessoas indicadas no Auto de Imissão na Posse do Imóvel, haja vista que o único acesso é promovido por meio de uma estrada rural que passa pela sede de outra fazenda de propriedade do executado. Destaca que mesmo após o cumprimento de mandado de imissão na posse, os agrimensores dirigiram-se ao imóvel para continuidade dos trabalhos de georreferenciamento e tiveram o acesso negado pelos executados. Requer, assim, o aditamento da carta precatória para integral cumprimento da ordem judicial, inclusive, com autorização de força policial, ordem de arrombamento e fixação de multa diária em caso de descumprimento, determinando que os executados e terceiros abstenham-se de impedir acesso irrestrito à área rural do arrematante ou de qualquer pessoa por ele indicada para fins de medição e georreferenciamento do imóvel. Por sua vez, os executados, na petição de id. 196259121, afirmam que imóvel arrematado é circundado por outra propriedade de terceiro, que se opôs ao ingresso de pessoas estranhas no seu imóvel. Destaca que a região é constituída por diversas glebas de terras de terceiros, de pequenas parcelas, cujo acesso depende de autorização pelo respectivo dono. Certidão de id. 196594718 encaminhando a decisão de id. 193098687 ao Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cristalina/GO. Na petição de id. 196644001, o arrematante junta aos autos imagens apontando que os executados ergueram uma porteira que corta a única estrada que leva à Fazenda Berrante, reiterando o pedido de id. 196233193, além da confecção de novas chaves para a porteira existente e de qualquer outro bloqueio de acesso ao imóvel. O executado Antônio Marcos Ferraz de Araújo juntou aos autos documentação para demonstrar que o imóvel que dá acesso ao bem arrematado não pertence aos executados, afirmando que não está impedindo ou obstando o ingresso do executado ou de agrimensores, id. 196792980. O arrematante peticiona no id. 197013757 apresentando novos indícios de que os executados ocupam o imóvel em que a porteira se encontra. Na petição de id. 197290205, o executado Antônio Marcos Ferraz de Araújo afirma que o imóvel apontado pelo arrematante foi devolvido ao proprietário em 30/08/2022, como pactuado em contrato de arrendamento rural. O exequente, no id. 198499484, suscita dúvidas quanto à resposta do ofício expedido no id. 196594718. É o relatório. Decido. Inicialmente, registro que é dever de todos cumprir as decisões emanadas do Poder Judiciário, razão pela qual devem se abster de se opor indevidamente às determinações judiciais. Ante os relatos do arrematante Fabrício Carvalho de Mattos, bem como dos executados, o aditamento da carta de precatória de imissão de posse se faz necessário, haja vista que o georreferenciamento é requisito essencial para o registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel. E para tanto, o acesso ao local dos prepostos e agrimensores do arrematante é indispensável. Assim, adite-se a carta precatória de imissão de posse de id. 172230427, a fim de que que os executados, bem como terceiros proprietários ou ocupantes a qualquer título dos imóveis circundantes, liberem o acesso da portaria, além de outros acessos ao arrematante Fabrício Carvalho de Mattos, seus agrimensores e outras pessoas por ele indicadas para fins do georreferenciamento, ficando, desde já, autorizada a utilização de força policial, bem como a confecção novas chaves da portaria, que devem ser entregues ao arrematante e seus prepostos. No caso de descumprimento injustificado ou negativa de acesso aos prepostos indicados pelo arrematante, incidirá multa diária no valor de R$ 10.000,00 por episódio de descumprimento, a ser imposta inclusive aos executados e a terceiros proprietários ou ocupantes de imóveis circundantes. Por fim, reitere-se o ofício de id. 196594718. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinada a execução originária, vê-se que foi proposta em 3/12/2015 pelo Banco de Brasília S/A contra Antônio Marcos Ferraz de Araújo e Kely Cristina da Cruz Ferras, embasada em cédula rural pignoratícia e hipotecária, modalidade de cédula de crédito rural, cuja dívida era no valor originário de R$ 1.048.494,20. No curso da execução, foi arrematado por Fabrício Carvalho de Mattos, em 9/4/2021 (id. 175231820, págs. 7/10), o seguinte imóvel penhorado, conforme Carta de Arrematação assinada pelo MM. Juiz em 16/10/2023 (id. 172227919): “[...] bem levado a leilão público em 09/04/2021, constituído pelo imóvel constante da matrícula n. 8005, do Cartório de Registro de Imóveis de Cristalina, designado por: 01 (uma) Gleba de terras de campos de Cultura com área de 103,8879 (cento e três hectares oitenta e oito ares setenta e nove centiares), situada na Fazenda São José da Soledade lugar denominado de Fazenda Berrante, com suas divisas e confrontações: começa na barra do córrego do barreiro com o ribeirão cristal; segue por este acima até um marco cravado à margem direitado citado ribeirão a 610 metros acima da barra da vereda existente nos fundos da sede deste condomínio, dividindo com o Dr. Francisco de Assis L. Navega e Jorge S. de Paula Antunes; deste marco segue o rumo 87o15 ́SO (Oitenta e Sete graus e quinze minutos SO) até o marco cravado à margem esquerda da referida Vereda; deste segue pela Vereda acima até sua cabeceira numa cerca de arame; daí, segue por esta cerca de arame acima até o outro marco cravado junto a mesma, próximo de um vale velho; daí segue o rumo de 28o30 ́SO(vinte e oito graus e trinta minutos SO) ao marco cravado à margem esquerda do córrego do barreiro, até que dividindo com o condômino Euler Vitor Ribeiro, daí pelo córrego do barreiro abaixo, dividindo com Lauro Taveira Santiago até sua barra no Ribeirão Cristal onde tiveram inicio estas divisas”. É composta de sede própria, compreendendo casa residencial, casa de despejo, paiol, pocilga, currais, barracões, rego d ́agua, quintal plantado e outras benfeitorias sua maior parte é composta de terras de lavouras de sequeiros outras partese de cerrados naturais e reservas legal, sua topográfica é do tipo semiplano, terras do tipo lato solo avermelhado. Avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por hectares. Valor total R$ 2.077.758,00 (dois milhões, setenta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais). Na mesma data de 16/10/2023, foi expedida a carta precatória ao Juiz de Direito da Comarca de Cristalina/GO para imissão de posse do arrematante no imóvel arrematado (id. 172230427). Em 9/5/2024, o arrematante peticionou nos autos (ids. 196233193 e 196239748), para noticiar e requerer o que segue: “[...] Em diligência a 10 de abril de 2024, o Oficial de Justiça adentrou o imóvel acompanhado de funcionário do Executado e de uma equipe de agrimensores e prepostos do arrematante. Na ocasião, o auxiliar de Justiça deu ciência do ato ao Executado Antônio Marcos e o alertou para franquear o acesso das pessoas indicadas no Auto de Imissão ao imóvel, já que o único acesso ao local se dá por estrada rural que passa pela sede de outra fazenda do Executado, protegida por porteira, conforme segue. Em que pese a certidão do Oficial de Justiça ter informado o cumprimento do Mandado de Imissão de Posse ao Juízo deprecado, os agrimensores que se dirigiram à área para continuar a execução dos trabalhos de georreferenciamento tiveram o acesso ao imóvel negado pelos Executados. Importante destacar que o georreferenciamento é requisito indispensável para o registro da Carta de Arrematação na matrícula do imóvel rural junto ao cartório de registro de imóveis. Os fatos foram devidamente noticiados ao juízo deprecado, que esclareceu que a questão deveria ser submetida à análise do juízo deprecante. DO REQUERIMENTO Em atenção aos princípios da economia processual e da eficiência, em consideração ao histórico dos Executados em dificultar a efetiva prestação jurisdicional e em tumultuar o processo, requer-se, com urgência, o ADITAMENTO da CARTA PRECATORIA para que sejam adotadas todas as medidas necessárias para o integral cumprimento da ordem judicial, inclusive com AUTORIZAÇÃO de uso de força policial, ordem de arrombamento, fixação de multa diária por descumprimento, e, em especial, para que os Executados ou qualquer terceiro abstenha-se de impedir o acesso irrestrito à área rural do arrematante ou de qualquer pessoa por ele indicada para fins de medição e georreferenciamento do imóvel, objeto da imissão de posse, garantido-se o direito efetivo a imissão e permanência plena da posse do arrematante no imóvel. Ressalte-se que sanções processuais já foram impostas aos Executados nos presentes autos por conduta contrária à boa-fé processual, o que evidencia o desapreço deles pelo Judiciário.” (grifo nosso) Os agravantes-executados, em manifestação, refutaram as alegações do arrematante, aduzindo o que segue (id. 196259121): “[...] em atenção ao conteúdo lançado na petição de ID n. 196239748, pelo arrematante de um dos imóveis objeto da lide, vem prontamente esclarecer não ser verossímil a narrativa ora apresentada como será melhor explicado já na sequência. Pois ao contrário do aduzido Excelência, a verdade é que tanto o imóvel arrematado nos autos, como outro imóvel de titularidade dos executados, ambos são circundados por outra propriedade de terceiro que certamente por não ter sido avisado do cumprimento da carta precatória de imissão na posse expedida nos autos, logo se opôs ao ingresso de pessoas estranhas no seu imóvel. Devendo ficar anotado, que a região aonde são localizados os imóveis em comento é constituída por diversas glebas de terras de terceiros, de pequenas parcelas que em regra necessitam de acesso e autorização pelo respectivo dono, tornando necessário que o arrematante busque pelas vias legais cabíveis e adequadas livre acesso ao seu imóvel, pois como noticiado nos autos, o cumprimento da medida já aconteceu regularmente inexistindo pelo M.M. Juízo qualquer atuação em sentido mais amplo que tenha como fonte deferir nova imissão de posse já cumprida. Pois como se sabe, no bojo da ação de execução de título extrajudicial não é o lugar adequado para as partes litigarem por eventual direito de acesso aos seus respectivos imóveis, ficando a jurisdição desse notável M.M. Juízo, restrita ao efetivo cumprimento da medida de imissão de posse, exatamente como já operado. Logo, em razão do exposto, vem requerer o indeferimento do pedido de ID n. 196239748, determinando que o arrematante busque pelas vias legais se assim for do seu interesse, com vistas a resolver a celeuma apresentada nos autos, no sentido de obter livre acesso ao seu imóvel.” Nova petição do arrematante (id. 196644001), na qual, após alegar os fatos abaixo transcritos, reitera o pleito de aditamento da carta precatória, com urgência, in verbis: “Em manifestação de ID 196259121, os Executados expõem narrativa fantasiosa sem apresentar quaisquer documentos ou provas em clara tentativa de induzir o Juízo a erro. Eles, já advertidos e punidos por práticas contrárias ao princípio da boa-fé, continuam obstruindo a efetiva prestação jurisdicional. O Arrematante segue sem ter acesso à Fazenda Berrante, o que o impossibilita de realizar o georreferenciamento - requisito essencial para o registro da Carta de Arrematação na matrícula do imóvel. Importante esclarecer que o imóvel arrematado é cercado por outras áreas que também pertencem aos Executados. [...] A alegação de que terceiros confrontantes é que seriam os responsáveis pela obstrução do acesso é débil e não resiste a mero exame superficial dos fatos. As matrículas que circundam a fazenda arrematada pertencem aos Executados, conforme comprovam tanto o citado laudo como o excerto da declaração de Imposto de Renda do Executado (em anexo) [...] Diante do exposto e do despacho do Juízo deprecado, resta ao Arrematante reiterar em caráter de urgência o pedido de ADITAMENTO da CARTA PRECATORIA para que sejam adotadas todas as medidas necessárias para o integral cumprimento da ordem de IMISSAO de posse em favor do Arrematante, inclusive com AUTORIZAÇÃO de uso de força policial; ordem de arrombamento; confecção de novas chaves da porteira existente e de qualquer outra que bloqueie o acesso à Fazenda Berrante, com fornecimento de cópia aos Executados; fixação de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento, garantindo-se o livre trânsito do Arrematante ou de seus prepostos pela estrada rural que dá acesso ao imóvel arrematado; medidas que obriguem os Executados ou terceiros a absterem-se de impedir o acesso irrestrito do Arrematante ou de qualquer pessoa por ele indicada à área rural para fins de medição e georreferenciamento do imóvel. Deferido o aditamento, o Arrematante compromete-se a enviar preposto para acompanhar e registrar em vídeo o efetivo cumprimento do mandado de imissão, afastando quaisquer dúvidas acerca da sua execução. Alternativamente, e caso V. Exa. julgue necessário, requer seja determinada inspeção judicial por meio de oficial de justiça para constatar o alegado descumprimento da imissão de posse.” Os agravantes-executados, ao seu turno, apresentaram petição, na qual asseveram que (id. 196792980): “[...] em atenção à petição de ID n. 196644001, apresentar documentação suficiente a demonstrar que o imóvel que dá acesso ao imóvel arrematado por FABRÍCIO CARVALHO DE MATTOS, não pertence aos executados, não sendo verdade que estes estejam de qualquer modo impedindo ou obstando o ingresso conforme narrativa apresentada. Para além, necessário destacar que o arrematante litiga sob o pálio da litigância de má-fé quando presta informações inverídicas nos autos atraindo para o caso concreto a incidência das normas do Art. 80 do CPC. Logo, em face do exposto, vem requerer o indeferimento do pedido de ID n. 196644001, assim, como, a condenação do arrematante por litigância de má-fé.” Nova manifestação do arrematante (id. 197013757) e dos agravantes-executados (id. 197290205). Em seguida, foi proferida a r. decisão agravada. Dos elementos acima coligidos, está patente no processo que o georreferenciamento é requisito essencial para o registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel e, para que seja realizado, é necessário o acesso ao local pelos prepostos e agrimensores do arrematante. Por outro lado, as fotos inseridas na petição do arrematante (id. 196644001) conferem relevância à sua argumentação de que, para acesso ao imóvel arrematado, é necessária a passagem por estrada rural que atravessa a fazenda pertencente aos executados (pág. 2), e que esses estão impedindo o acesso à referida estrada, inclusive ergueram porteira no local, fechando o acesso à estrada (págs. 3/4). Diante desse contexto, o aditamento da carta precatória de imissão de posse e as demais medidas determinadas pelo MM. Juiz na r. decisão agravada são necessários à efetividade da tutela executiva, ressaltando-se que o arrematante adquiriu o imóvel ainda em 2021 e, desde 16/10/2023, foi expedida a carta precatória de imissão de posse, sem o integral cumprimento até o presente momento. Com relação à multa diária imposta na r. decisão, tem por finalidade assegurar o cumprimento da ordem judicial, art. 139, inc. IV, do CPC, inibindo a parte de resistir injustificadamente à sua efetivação. Em conclusão, os elementos do processo não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora